Tribunal: STF
Processo: RE 115370
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-15
Data de publicação: 1988-03-15

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. OCUPAÇÃO INDEVIDA DE ÁREA VIZINHA A
FERROVIA EM FASE DE IMPLANTAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO DE PEDREIRA E
INSTALAÇÃO DE ACAMPAMENTO. DANOS CAUSADOS PELO APOSSAMENTO
ADMINISTRATIVO.
O DANO CAUSADO POR OBRA PÚBLICA GERA PARA A ADMINISTRAÇÃO A MESMA
RESPONSABILIDADE OBJETIVA ESTABELECIDA PARA OS SERVIÇOS PUBLICOS,
MESMO QUE SEJA CONFIADA A EMPREITEIROS PARTICULARES.
NÃO HÁ ASSIM COMO RESPONSABILIZAR OS FUNCIONÁRIOS RESPONSAVEIS PELA
DIREÇÃO DA OBRA.
NÃO SE APLICA A NORMA DO PARAGRAFO 22 DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO
DA REPUBLICA, EM CASO DE APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO DE BENS DE
PARTICULARES.
JUROS MORATORIOS. EM CASO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, TEM ELES SEU
TERMO INICIAL NA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE JULGOU
A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.